Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-34.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMERINDA DE LIMA DIONISIO - CPF: 534.978.641-53 (APELADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO –
PREJUDICIAL REJEITADA
– SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera a obrigação de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ quando os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

Mantém-se o valor da indenização se arbitrado em consonância com as especificidades do caso concreto, ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida, devendo a ré arcar com a reparação em R$8.000,00, acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante argui a prescrição da pretensão indenizatória.

Diz que o apelado tem outros apontamentos restritivos preexistentes, o que afastaria o dever de indenizar.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da responsabilização civil e que agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Insurge-se, por fim, contra o montante definido para o ressarcimento e pede a sua minoração, e também contra o termo
a quo

de incidência dos juros de mora, que, segundo entende, deve ser a data da sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID n. 155269184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O apelado aduz que a pretensão da apelada está prescrita.

No entanto, na sentença ficou consignado que a apelada somente tomou ciência da negativação em 21-1-2013 e a Ação somente foi ajuizada em março de 2017, fundamento que não foi refutado por ela.

Portanto,
rejeito a prejudicial.

2 – MÉRITO

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, e por isso pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica com a apelante e o débito de R$159,01, bem como a condenação em a indenização por danos morais no valor de R$17.840,99.

O feito foi julgado parcialmente procedente para cancelar a dívida e imputar a ré reparação em R$8.000,00.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus probatório no
decisum
com ID. 155267780, que transitou em julgado.

Portanto, a ela cabia comprovar algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo apelado, mas não trouxe um documento sequer nem qualquer gravação que pudessem comprovar a referida contratação, razão por que a cobrança em discussão é claramente indevida. E ainda requereu o julgamento antecipado da lide.

E mais, todas as outras restrições em nome da autora são posteriores à ora em questão (Id n. 155267776, pág. 2). Assim, não se aplica a Súmula n. 385 do STJ, que enuncia:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Assim, os danos morais provenientes do ato ilícito são
in re ipsa
, dispensam comprovação.

Os R$8.000,00 arbitrados na primeira instância para a reparação atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois levam em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também estão em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora e não geram enriquecimento imotivado. Além disso, são inclusive inferiores ao que tem sido comumente estipulado no STJ e neste Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

“
CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Q
uanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)
”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2.

Está pacificado nesta eg.

Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante de R$ 10.000,00, a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
4. Agravo regimental improvido
”.

(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 12/04/2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).
3. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 23/10/2015, sem destaque no original).

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula n. 54 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 3. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, após o exame do conteúdo fático-probatório dos autos, deixou assente a ocorrência de falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 2.
No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, consoante a orientação jurisprudencial assente nesta Corte, o termo a quo é
a citação ou
o evento danoso, nos casos de responsabilidade
contratual ou
extracontratual
, respectivamente. Precedentes. No caso, o acórdão recorrido se alinhou ao posicionamento sedimentado na jurisprudência do STJ ao fixar o termo inicial a partir da citação, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ. (...)”

(AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/04/2021, DJe de 29/04/2021, sem destaque no original).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

O “
§11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023